Tribunal: TJMT
Processo: 1015830-29.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015830-29.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SONIA RODRIGUES GOMES - CPF: 024.365.851-64 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), VALDECI ALVES DA COSTA - CPF: 468.319.831-20 (APELADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDECI ALVES DA COSTA - CPF: 468.319.831-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS DESPESAS ACESSÓRIAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para condenar entes públicos, de forma solidária, ao fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home
care
de média complexidade, em razão de sequelas neurológicas graves. O juízo de origem direcionou o cumprimento inicial da obrigação ao Estado.

O recorrente sustenta que a responsabilidade primária pelo custeio deve ser atribuída ao Município de domicílio da paciente, com fundamento na organização do SUS e no programa federal de atenção domiciliar. Requer, ainda, o afastamento da obrigação de custeio de despesas com energia elétrica, sob alegação de capacidade financeira da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, diante da responsabilidade solidária dos entes
federados na prestação de serviços de saúde; (
ii
) saber a quem compete a responsabilidade primária pelo custeio de tratamento domiciliar de média complexidade; e (
iii
) saber se há
interesse
recursal quanto ao alegado custeio de despesas acessórias de energia elétrica, à luz do conteúdo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988 assegura o direito à saúde e impõe responsabilidade solidária aos entes federados. O STF, no julgamento do Tema 793, fixou tese no sentido da solidariedade entre União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde. O direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes não exclui a responsabilidade dos demais.

No caso, não há demonstração de que o Município de domicílio da paciente esteja habilitado em programa federal apto a absorver a obrigação. A alegação de competência municipal não afasta a possibilidade de direcionamento ao Estado, como forma de assegurar efetividade à tutela jurisdicional.

Quanto às despesas de energia elétrica, a sentença não impôs ao Estado o pagamento direto das faturas. O juízo apenas reconheceu o direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, nos termos da Lei nº 12.212/2010, com determinação para requerimento administrativo junto à concessionária.

Inexiste, portanto, condenação ao custeio direto da despesa acessória. O recurso, nesse ponto, impugna obrigação inexistente no dispositivo da sentença. Configura-se ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, sem prejuízo do dever comum dos demais entes. 2. Carece de interesse recursal o ente público que impugna suposta condenação ao custeio de despesa acessória quando a sentença não lhe impôs tal obrigação, limitando-se a reconhecer direito a benefício legal a ser pleiteado na via
administrativa.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (ID 324055382), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SONIA RODRIGUES GOMES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, de forma solidária, na obrigação de fazer consistente em assegurar à autora a internação domiciliar (home
care
) de média complexidade, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, direcionando o cumprimento da obrigação, em um primeiro momento, ao Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (ID 324055388), o Estado Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do julgado. Argumenta, primeiramente, que a responsabilidade primária pelo fornecimento de tratamento home
care
de baixa e média complexidade é do ente municipal, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e a Recomendação
n.º
1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT, especialmente quando o município se encontra habilitado no programa "Melhor em Casa".

Em um segundo momento, insurge-se contra a responsabilidade pelo custeio das despesas com energia elétrica. Defende que, por se tratar de despesa de baixo custo, a atribuição também seria municipal. De forma contundente, alega que o pagamento de energia elétrica constitui um benefício "fora do SUS", cuja concessão dependeria da comprovação de incapacidade financeira da parte interessada e de sua família, o que não teria ocorrido nos autos. Para corroborar a tese de suficiência econômica, apresenta vasta documentação indicando que o cônjuge da autora possui um patrimônio expressivo, composto por treze veículos e seis imóveis, além de ser sócio administrador de empresa com atividades lucrativas, e que a própria fatura de energia da residência já demonstra um consumo elevado, no valor de R$ 2.380,23 (dois mil, trezentos e oitenta reais e vinte e três centavos).

Subsidiariamente, aduz a impossibilidade fática de cumprir eventual determinação de mudança da titularidade da unidade consumidora de energia, por se tratar de procedimento afeto exclusivamente à concessionária
Energisa
, que exige documentos que o Estado não possui, como a prova de posse ou propriedade do imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para desprover integralmente a ação ou, subsidiariamente, para que a obrigação seja direcionada ao Município
.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a correção do direcionamento da obrigação ao Estado e a natureza acessória da despesa com energia elétrica, além de apontar o erro fático do Recorrente ao mencionar o programa "Melhor em Casa" em município diverso do domicílio da autora

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Responsabilidade Solidária e do Correto Direcionamento do Cumprimento da Obrigação de Fazer

O cerne da primeira insurgência do Estado Recorrente repousa na alegação de que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento de home
care
de média complexidade seria do Município de Peixoto de Azevedo, domicílio da Recorrida, e não do ente estatal. Para tanto, evoca a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça e normativos internos do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Com efeito, a tese vinculante estabelecida no RE 855.178-RG/SE (Tema 793) consolidou o entendimento de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante
dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A interpretação que se extrai de tal precedente, contudo, não é a de que a solidariedade foi mitigada ou transformada em subsidiariedade. A responsabilidade permanece sendo solidária, o que faculta ao cidadão demandar qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente. O que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu foi um poder-dever ao magistrado para, visando à organização e à eficiência do sistema, direcionar o cumprimento da ordem judicial àquele ente que, segundo as normas administrativas do SUS, seria o principal responsável pela prestação do serviço de saúde em questão. Trata-se de uma norma de organização e eficiência processual, não de exclusão de responsabilidade.

O Recorrente, ao tentar se eximir da obrigação, fundamenta sua tese na suposta competência municipal para tratamentos de média complexidade, especialmente em municípios habilitados no programa "Melhor em Casa". Ocorre que o argumento do Estado padece de vício fático insanável, como bem apontado pela Recorrida em suas contrarrazões. A documentação dos autos e a própria realidade administrativa demonstram que o Município de Peixoto de Azevedo/MT, local de domicílio da paciente, não possui adesão ou convênio com o referido programa federal. A menção ao Município de Várzea Grande/MT, constante da peça recursal, é absolutamente impertinente ao caso concreto e revela um equívoco na formulação da defesa.

Dessa forma, a premissa sobre a qual se assenta todo o raciocínio do Recorrente é falsa. Inexistindo um serviço municipal estruturado para o atendimento domiciliar de média complexidade no domicílio da paciente, e considerando a expertise e a maior capacidade financeira e estrutural do ente estadual para arcar com procedimentos desta natureza — que, conforme o Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (ID 203471846) e o relatório médico (ID 194103159), foi classificado como de média complexidade —, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso pelo juízo a quo não se mostra apenas possível, mas absolutamente razoável e consentâneo com os princípios da eficiência e da máxima efetividade do direito fundamental à saúde.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao direcionar a obrigação ao Estado, agiu em perfeita conformidade com a faculdade que lhe foi outorgada pelo Tema 793 do STF, não havendo que se falar em reforma neste ponto.

Do Custeio da Energia Elétrica e da Alegada Ausência de Hipossuficiência

O segundo e mais veemente ponto de inconformismo do Recorrente diz respeito ao custeio das despesas com energia elétrica, desdobrando-se em duas linhas argumentativas: a primeira, de que se trata de despesa de baixo custo e, portanto, de incumbência municipal; a segunda, de que a Recorrida e sua família possuem vasta capacidade financeira, o que os desqualificaria para receber tal benefício do erário.

No que tange à primeira linha, é preciso registrar que os custos acessórios e indispensáveis à execução do tratamento principal devem, em regra, seguir a sorte deste. O fornecimento de energia elétrica para o funcionamento de equipamentos vitais, como um ventilador de suporte à vida, não é um pedido autônomo de assistência social, mas uma consequência direta e
inafastável
da terapia de home
care
determinada judicialmente. Sob a ótica do princípio
accessorium

sequitur

principale
, a responsabilidade por tal custo seria do mesmo ente a quem foi imposta a obrigação principal.

Contudo, uma análise atenta e despida de paixões do dispositivo da sentença recorrida revela que toda a construção argumentativa do Estado Recorrente, neste particular, é dirigida contra um fantasma. A sentença, em seu item "b", foi de uma técnica e prudência admiráveis, ao dispor:

"b) Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deverá pleitear o referido benefício administrativamente junto à concessionária de Energia Elétrica, competindo à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do Home
Care
, na forma do Art. 6º da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários."

Depreende-se da literalidade do comando judicial que o Estado de Mato Grosso não foi condenado a pagar, custear, ressarcir ou de qualquer forma arcar com as despesas de energia elétrica da Recorrida. O magistrado sentenciante, ciente da existência de uma
política pública federal específica para situações análogas (a Tarifa Social de Energia Elétrica, destinada a famílias de baixa renda e a portadores de doenças cujo tratamento requeira o uso continuado de aparelhos com elevado consumo de energia), simplesmente direcionou a parte autora a buscar o seu direito pela via administrativa correta.

Dessa forma, o extenso arrazoado do Recorrente sobre a pujança financeira da família da Recorrida, com a juntada de consultas a sistemas de trânsito, cartórios e junta comercial, embora impressionante, mostra-se totalmente
inócuo
e desprovido de objeto. O Estado se insurge contra uma obrigação que não lhe foi imposta. Não há, na sentença, qualquer comando que determine a utilização de recursos do tesouro estadual para o pagamento da conta de luz da paciente.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a manifesta falta de interesse recursal do Estado de Mato Grosso neste ponto. O interesse em recorrer pressupõe a existência de um gravame, de uma sucumbência, de um prejuízo causado pela decisão. Se a sentença não condenou o Estado ao pagamento da energia, não há prejuízo a ser revertido, e o recurso, neste tópico, não ultrapassa o juízo de admissibilidade por ausência de um de seus requisitos intrínsecos.

Da mesma forma, o argumento subsidiário acerca da impossibilidade de promover a alteração da titularidade da unidade consumidora também se esvai, pois, repita-se, tal providência não foi determinada ao Estado, mas sim à concessionária de energia, no contexto do pleito administrativo a ser formulado pela própria parte interessada.

Assim, a sentença, ao invés de impor um ônus indevido ao Estado, encontrou uma solução legal e administrativamente adequada para a questão do consumo de energia, em harmonia com a legislação federal vigente e sem onerar os cofres públicos estaduais. A irresignação do Recorrente, portanto, parte de uma premissa equivocada sobre o conteúdo da decisão que combate.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026